Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência recursal interposto por MIRELA NOVAIS DA SILVA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o provimento antecipatório.
Aduz o agravante que, o magistrado não concedeu a tutela pleiteada alegando carência de provas, entretanto, não deu explicação do motivo de ter emperrado o processo por 04 anos sem a juntada dos atos administrativos do referido processo que serviu de base para a cobrança do débito.
Assevera que, o Fisco lançou a multa e não deu oportunidade para contraditar a cobrança indevida, em descompasso com a Constituição Federal que, no art. 5o assegura a Agravante o contraditório e a ampla defesa.
Pontua que, “vem o magistrado em sua decisão dizer que não houve a juntada de provas pela agravante, ora o processo administrativo conferia elementos para indispor contra a cobrança ilegal, entretanto nada disso aconteceu o que gerou dívida ativa como inscrita com certeza e liquidez por se tratar de presunção relativa, mas poderia ser ilibada por prova inequívoca a cargo da agravante que comprovaria o erro constante no processo administrativo”.
Afirma que estão caracterizados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela revisão da decisão agravada determinando a exclusão do protesto em nome da requerida para diminuir os prejuízos causados pelo protesto indevido à Agravante.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Dívida Ativa c/c Medida Liminar para concessão de tutela de urgência para sustação de protesto da CDA objeto da lide.
Da decisão agravada, extrai-se que:
“O Requerente postula pela concessão de tutela de urgência visando a sustação do protesto da CDA no 2017484839. Pois bem, é cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve exigir a concorrência da prova inequívoca, entendida como aquela que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano irreparável, ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário a pretensão da parte que a requereu (art. 300, CPC). Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida tutelar pleiteada nesse momento de análise perfunctória, na medida em que a CDA goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez. Nesse sentido:“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - REQUISITOS (ARTS. 2o, §§ 5o E 6o DA LEF)- PRESUNÇÃO DELIQUIDEZ E CERTEZA (ART. 204 DO CTN ). 1. Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei 6.830 /80, a finalidade de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias 2. Considerando que a inscrição em dívida ativa pressupõe prévio inadimplemento do contribuinte, desnecessária, então, a notificação para pagamento antes do ajuizamento da ação fiscal, nos termos do art. 201 , CTN . A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção juris tantum de certeza e liquidez, por se tratar de presunção relativa, pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite, nos termos do art. 204 , CTN e art. 3o Lei 6.830 /80. 3. O ônus probandi no sentido de apresentar elementos que afastem a referida presunção compete ao executado e não ao Judiciário limitar tal presunção. (...). (TRF 3a Região. AC 94.03.094318-1/SP. Rel. p/ acórdão: Des. Federal Newton de Lucca 4a Turma. Decisao 16/12/02. DJ 28/03/03, p. 631 e STJ Resp 948129/RS . Rel. Min. João Otávio Noronha. 2a Turma. DJ 23/11/07, p. 462).Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO”.
Dos elementos trazidos à baila pelo Agravante, não se vislumbra, por ora, comprovações suficientes à autorizar, nesta perfunctória análise, o deferimento da tutela pretendida, notadamente porque sequer restou garantido o juízo, já que o requerimento deste recurso é pela exclusão do protesto em nome da Agravante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida e que haja a garantia do Juízo.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Deste modo, entendo não ser possível, por ora, a atribuição de efeito suspensivo ao protesto, notadamente pela ausência de garantia do juízo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator